Tribunal: TCU
Processo: 034.354/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério do Trabalho (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1515/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos em que são apreciados, para fins de registro, atos de aposentadoria exarados pelo Ministério do Trabalho; Considerando os pareceres proferidos pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (peças 8-9) , com as ressalvas pontuadas pelo Ministério Público (peça 12) quanto ao ato de aposentaria emitido em favor de Eduardo Zagonel Torres, sobre o qual remanesce necessidade de manifestação sobre a regularidade da rubrica "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" (R$ 5.690,43) ; e Considerando que, quanto aos demais atos, não constam indícios de ilegalidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar legais para fins de registro os atos de aposentadoria 19861/2019 - inicial - Francisco Carlos Padilha, 90197/2018 - inicial - Maria Teresa Pacheco Jensen, 90614/2018 - inicial - Ernesto Szpoganicz e 96377/2018 - inicial - Paulo Sergio Resende de Almeida; b) orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal para que avalie a regularidade da parcela "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" relativa ao inativo Eduardo Zagonel Torres (CPF n.o XXX.823.399-XX) , promovendo diligência à Diretoria de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos - Decipex - para que, no prazo de 15 dias: b.1) informe a natureza da parcela judicial de R$ 5.690,43, constante do contracheque atual do ex-servidor sob a descrição "DECISAO JUDICIAL N TRAN JUG AP" (peça n.o 11) e envie cópia do provimento judicial que determinou a inclusão da referida rubrica nos proventos do interessado; e b.2) especifique a forma de cálculo da vantagem judicial em questão, bem como o mês e ano em que a parcela foi inserida nos proventos da aposentadoria em exame; e c) informar o órgão interessado sobre a prolação do presente Acórdão. 1. Processo TC- Processo 034.354/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Zagonel Torres (XXX.823.399-XX) ; Ernesto Szpoganicz (XXX.161.419-XX) ; Francisco Carlos Padilha (XXX.152.429-XX) ; Maria Teresa Pacheco Jensen (XXX.300.029-XX) ; Paulo Sergio Resende de Almeida (XXX.130.752-XX) . 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho (extinta) . 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.